Tribunal: TJES
Processo: 5008589-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008589-19.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADORA - VIATURA POLICIAL QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO SEGURADO - RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS DISTINTOS - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Apelante, enquanto pessoa jurídica de direito público está adstrito a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição da República.

2. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo segurado, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput ), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3. Restou incontroverso que a colisão foi na traseira do veículo do segurado e, nesse contexto, vale destacar que o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que: “O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando- se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

4. Restando comprovado nos autos que o veículo foi avariado em razão de colisão traseira perpetrada por viatura da polícia civil, conduzida por servidor do Apelante, e ainda comprovado o efetivo desembolso do valor cobrado, estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se a comprovação do elemento culpa, uma vez que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

5. A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

6. Inexiste previsão legal que estabeleça acerca da necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária, valendo destacar que a documentação acostada aos autos, mais precisamente o orçamento do serviço e as notas fiscais emitidas, permitem concluir que o reparo e a troca das peças foram efetivados de acordo com a colisão ocorrida, inexistindo qualquer abusividade evidente.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008589-19.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença de id 7401435, integrada pela decisão de id 7401442, proferida pelo i. Magistrado da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedente os pedidos insertos na inicial da ação regressiva que lhes move TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

A parte Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a sua responsabilidade em virtude dos danos acarretados ao segurado da Apelada causados por colisão traseira.

Argumenta que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, tampouco os elementos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.

Salienta que a sentença utiliza como parâmetro de reparação somente o valor indicado pela parte Recorrida, todavia, defende que os danos materiais precisam ser provados por meio de provas idôneas, sendo certo que deveriam ter sido apresentados 03 (três) orçamentos distintos para comprovação do menor preço da reparação do bem material.

Assevera outrossim que não restou demonstrado de forma incontestável o abatimento da franquia, que é a participação obrigatória da segurada no pagamento da reparação do veículo, sendo certo que o respectivo montante deve ser deduzido do valor total do reparo, sob pena de nítido enriquecimento ilícito da seguradora.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela seguradora Apelada em função do contrato de seguro que mantinha com o Sr. Pablo Rodrigo Depollo, com apólice n. 07321416, em virtude das avarias no veículo do segurado, decorrente de acidente causado por viatura policial que colidiu na traseira do veículo, que perfizeram, à época, o valor de R$32.537,82 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos.

Verifica-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explica-se.

Inicialmente, tem-se que o Apelante, enquanto pessoa jurídica de direito público está adstrito a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição da República.

Art. 37, § 6º, CRFB. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo segurado, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput ), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Traçado esse panorama, nota-se que a magistrada
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da parte Autora, ora Apelada, e, de fato, é possível chegar à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro firmado com o segurado; (ii) boletim de ocorrência lavrado; (iii) fotos do carro logo após o acidente, bem como na oficina; (iv) o orçamento com o custo das peças e dos serviços; (v) a nota fiscal respectiva comprovando o pagamento. As provas testemunhais ouvidas em audiência também corroboram as alegações da Apelada.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a colisão foi na traseira do veículo do segurado e, nesse contexto, vale destacar que o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que: “
O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando- se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

Logo, restando comprovado nos autos que o veículo foi avariado em razão de colisão traseira perpetrada por viatura da polícia civil, conduzida por servidor do Apelante, e ainda comprovado o efetivo desembolso do valor cobrado, estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se a comprovação do elemento culpa, uma vez que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a parte Apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Sem melhor razão o Apelante em relação ao argumento de que não foram apresentados 3 (três) orçamentos por parte da Apelada para comprovação do menor preço da reparação do bem material.

Assim compreendo a uma por considerar que inexiste previsão legal em tal sentido, isto é, de que em ação regressiva securitária, seja necessário a apresentação de 3 (três) orçamentos distintos para possibilitar o pagamento, e a duas porque a documentação acostada aos autos, mais precisamente o orçamento do serviço e as notas fiscais emitidas, permitem concluir que o reparo e a troca das peças foram efetivados de acordo com a colisão ocorrida, inexistindo qualquer abusividade evidente.

A jurisprudência é dos tribunais pátrios é nesse sentido, isto é, pela desnecessidade de apresentação de diversos orçamentos, confira-se:

DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO. Procedência da pretensão. Apelação cível. Ressarcimento de indenização securitária. Culpa exclusiva da parte ré. Despesas pagas pela seguradora. Sub-rogação. Prejuízos comprovados. Múltiplos orçamentos. Desnecessidade. Reembolso devido. Ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Recurso desprovido. (TJRN; AC 0876822-70.2018.8.20.5001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva; Julg. 07/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADORA - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTAR - RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - DANOS MATERIAIS - ORÇAMENTO - VALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - ALTERAÇÃO.

(...) São prescindíveis múltiplos orçamentos, para fins de reparação pelos danos materiais, mormente quando a cobrança encontra respaldo nas notas fiscais e orçamentos apresentados nos autos, os quais condizem com as avarias e o valor de mercado. (TJMG - ApCiv 1.0000.22.075946-8/001 - 18.ª Câmara Cível - j. 31/1/2023 - julgado por Habib Felippe Jabour - DJe 1/2/2023 - Área do Direito: Civil)

AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA DE ACORDO COM A VERSÃO DA INICIAL. Culpa pelo acidente e múltiplas colisões, nos termos dos elementos de prova constantes dos autos, atribuível ao veículo conduzido pelo réu. Abalroamento decorrente de manobra para alteração de faixa de rolamento, com o retorno do conduzido à posição original sem tempo hábil para frenagem, que colidiu sucessivamente em veículos à frente em marcha lenta e parados em observância ao sinal semafórico. Culpa da condutora do veículo segurado não comprovada, ainda que empreendesse frenagem brusca. Inobservância dos arts. 29 e 34 do CTB. Reparação dos danos comprovada por orçamento e nota fiscal. Desnecessidade de múltiplos orçamentos, considerando a compatibilidade com os danos, a idoneidade do único orçamento apresentado, sem a devida impugnação. Entendimento jurisprudencial. Método comparativo de preços extraídos de sítio eletrônico que não tem o efeito de infirmar a prova documental relativa aos serviços e valores desembolsados pela seguradora. Superfaturamento não comprovado. Suficiência da prova apresentada pela seguradora, que comprovou a existência do fato, da culpa, do nexo causal e do desembolso em razão do sinistro do veículo segurado. Ação regressiva julgada procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido. (TJSP; AC 1021792-37.2019.8.26.0451; Ac. 16289712; Piracicaba; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 30/11/2022; DJESP 05/12/2022; Pág. 2559)

Em relação ao valor da franquia, de fato, este deve ser deduzido do valor total, todavia, na hipótese dos autos, conforme demonstrado pela Seguradora ré/ apelada, não houve cobrança de franquia junto ao Segurado, em consonância com cláusula contratual expressa nesse sentido, de modo que não há que se falar em reforma da sentença também nesse tocante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo irretocável a sentença.

Considerando o desprovimento do recurso do Estado, majoro a verba honorária fixada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões